Tribunal: TJMT
Processo: 1058442-82.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058442-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLINDO SIMAO SANTANA - CPF: 141.005.681-34 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1058442-82.2025.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido:
CARLINDO SIMÃO SANTANA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. LEITURA PLURIMENSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO MEDIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para readequar faturas de energia elétrica consideradas excessivas. Consumidor alega cobrança desproporcional em relação ao consumo habitual e ausência de vistoria técnica eficaz, apesar de solicitações administrativas. A concessionária sustenta a regularidade das cobranças, em razão de leitura plurimensal em unidade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica comprovou a regularidade das cobranças realizadas diante de valores significativamente superiores ao consumo médio da unidade consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII.

Incumbe à concessionária demonstrar a regularidade do faturamento e a correção das medições, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A substituição do medidor, desacompanhada de laudo técnico ou pericial que comprove sua regularidade, não afasta a presunção de falha na medição.

A adoção do regime de leitura plurimensal, embora permitida pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não legitima cobranças dissociadas do consumo real ou desprovidas de justificativa técnica.

A ausência de comprovação da causa do aumento abrupto no consumo, aliada à discrepância em relação ao histórico da unidade, evidencia a irregularidade das cobranças.

A jurisprudência reconhece que a concessionária deve comprovar a origem de consumo extraordinário, sob pena de invalidação das faturas excessivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade do faturamento quando houver cobrança significativamente superior ao consumo médio.

2. A ausência de laudo técnico que ateste a regularidade do medidor impede a validação de cobranças excessivas.

3. O regime de leitura plurimensal não autoriza a emissão de faturas dissociadas do consumo real.

4. A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor demonstrar a causa do aumento extraordinário de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, e art. 14, §3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Recurso Cível nº 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Fabio Vieira Heerdt, j. 25.10.2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 353196364, que julgou
procedentes
os pedidos iniciais, para:

“
1) DECLARAR
a inexigibilidade dos valores cobrados nas faturas de fevereiro/2025 (R$ 695,74), março/2025 (R$ 695,74), maio/2025 (R$ 359,13), junho/2025 (R$ 374,17) e agosto/2025 (R$ 344,73);

2) DETERMINAR
que a reclamada proceda à revisão das faturas contestadas, com base na média de consumo dos 6 (seis) meses anteriores ao período impugnado e que não estejam pendentes de refaturamento determinado por decisão judicial;

3) DETERMINAR
que a se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do reclamante (UC n. 6/4624114-7) em razão das faturas objeto desta ação, bem como de incluir o nome do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito”.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a regularidade do regime de leitura plurimensal, a ausência de ato ilícito e a observância das normas da ANEEL e do próprio contrato de concessão.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, o recorrido refuta os argumentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante é titular da UC nº 6/4624114-7 e foi surpreendido com a cobrança de faturas de energia elétrica referentes aos meses de fevereiro/2025 (R$ 695,74), março/2025 (R$ 695,74), maio/2025 (R$ 359,13), junho/2025 (R$ 374,17) e agosto/2025 (R$ 344,73), valores que afirma não corresponderem ao seu consumo real.

Diante disso, relata que solicitou vistoria técnica no medidor e nos equipamentos; contudo, após mais de seis meses, nenhum técnico compareceu ao local, evidenciando desídia da empresa na solução administrativa do problema e falha na prestação do serviço.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das cobranças realizadas, ao argumento de que refletem o consumo real de energia da parte autora, decorrente do acúmulo de consumo, em razão de a unidade consumidora estar localizada na zona rural e sujeita à modalidade de leitura plurimensal.

O cerne da controvérsia reside no ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, incumbia à parte ré, na qualidade de fornecedora de serviço público essencial, demonstrar a regularidade do faturamento de energia elétrica nos períodos impugnados.
Todavia, tal prova não foi produzida.

Conforme o histórico de serviços juntado no ID 353196360, houve substituição do medidor para aferição nas datas de
26/02/2025
e
27/08/2025
. Todavia, não foram apresentados os respectivos laudos técnicos ou periciais aptos a comprovar a regularidade do equipamento e, por conseguinte, das medições realizadas.

Diante disso, as faturas referentes aos meses de
fevereiro/2025 (R$ 695,74), março/2025 (R$ 695,74), maio/2025 (R$ 359,13), junho/2025 (R$ 374,17) e agosto/2025 (R$ 344,73)
mostram-se desproporcionais em relação ao histórico de consumo da unidade, sem que haja justificativa técnica idônea para tanto.

Ressalte-se que, embora o regime de leitura plurimensal seja admitido pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, sua adoção não autoriza a emissão de cobranças dissociadas do consumo real ou desacompanhadas de lastro técnico mínimo.

Assim, diante da ausência de laudo do INMETRO que ateste a regularidade dos medidores, cabia à parte reclamada demonstrar a causa das cobranças excessivas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse
sentido,
é entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CORSAN.
SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA COM VALOR EXCESSIVO, BEM ACIMA DO VALOR DO CONSUMO USUAL
. VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que recebeu a conta de água, referente ao mês de junho, no valor de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos). Afirma que tal quantia é muito acima do que normalmente paga. Relata que a requerida negou qualquer irregularidade na cobrança. Pugna pela declaração de inexistência do débito. 2. Sentença que julgou procedente a ação. 3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. 4. A pretensão recursal não merece prosperar.

Era ônus da demandada comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo na residência da parte autora. Não se desincumbiu do seu ônus probatório a empresa ré ao não comprovar que o faturamento excepcional efetivamente ocorreu em razão de vazamento na rede interna da unidade residencial em que reside a autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6º, inciso VIII, do CDC
. 5. As contas juntadas aos autos pela parte autora comprovam uma regularidade na média de consumo muito aquém da ora debatida, valores de R$91,02, R$37,52, R$34,73, R$39,49, R$34,39 (fls. 24 e 190). Logo, não se justifica a súbita cobrança da quantia de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos), valor que supera 15 (quinze) vezes a média de consumo da autora, sem qualquer procedimento administrativo a amparar a pretensão da concessionária. 6.
Ainda que o hidrômetro que gerou a cobrança da fatura impugnada, tenha sido aprovado pelo INMETRO, conforme laudo acostado pela ré, a presunção dos atos da concessionária não é absoluta.
Não restou demonstrada a causa da cobrança excessiva
no mês de junho de 2017,
sendo extremamente desproporcional em relação à média do consumo dos meses anteriores
. 7. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-10-2018). (grifei)

Desse modo, mostra-se acertada a decisão monocrática ao determinar a readequação das faturas de energia elétrica discutidas nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026